Tribunal: TJES
Processo: 5022774-29.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022774-29.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ABELARDO GALVAO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5022774-29.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADOS:
ABELARDO GALVAO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de execução fiscal, deixou de condenar os executados ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de quitação administrativa do débito após o ajuizamento da ação e antes da citação.
2. O Município sustenta que a parte executada deu causa à propositura da demanda, fazendo jus a Fazenda Pública à verba honorária, nos termos do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo entendimento consolidado do STJ, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que anterior à citação, configura reconhecimento da dívida e do pedido, ensejando a aplicação do princípio da causalidade.
5. O ajuizamento da execução fiscal gera encargos e movimenta a máquina judiciária, sendo devida a verba honorária diante da atuação legítima da Fazenda Pública.
6. Os honorários devem ser arbitrados sobre o valor do pagamento efetuado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal extinta por pagamento realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, por força do princípio da causalidade. 2. O valor dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico obtido com o pagamento.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 4º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5022774-29.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADOS:
ABELARDO GALVAO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em execução fiscal, deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do adimplemento administrativo do débito antes da citação.

A controvérsia recursal limita-se a definir se, à luz do princípio da causalidade, é devida a fixação de honorários advocatícios quando a quitação do débito ocorre após o ajuizamento da execução, mas antes da citação da parte executada.

Ausentes contrarrazões.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que “
em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (Tema 134)”

Em suma, analisando a questão sob o viés da causalidade, conclui-se que, realizado o pagamento da dívida tributária após a instauração da demanda fiscal e com lastro em certidão de dívida ativa, opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido, quem, a toda evidência, deu causa ao acionamento do Poder Judiciário.

Desta feita, os apelados devem responder por tal ônus.

O fundamento do exposto é o de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar.

Nesse sentido, cita-se os julgados da Primeira Seção do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, inclusive, este Relator já proferiu voto condutor neste mesmo sentido ao analisar caso pretérito (
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023).

Assim, considerando que os apelados reconheceram e quitaram o débito após o ajuizamento da ação executória, bem como que os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do pagamento, conforme extrato em ID 15678073, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, deve recair sobre os referidos a condenação na verba honorária.

Quanto à fixação, considerando que a sentença se deu pela satisfação da obrigação, por certo que a verba honorária deve se nortear pelo proveito econômico.

Assim, de rigor a aplicação do art. 85, §2º e §4º, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual, ponderando os critérios previstos nos incisos I a IV, do referido §2º, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (valor do pagamento realizado).

Por todo o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.